Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722589-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERY MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NERY MOREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0708602-83.2018.8.07.0018), movido por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 92369187 dos autos originários, que não acolheu a impugnação à penhora e deferiu a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel localizado à Quadra 317, Conjunto D, Lote 10, Santa Maria/DF (ID 95110318 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 27293442), o agravante sustenta, em síntese, que foi determinada a penhora do único bem que lhe pertence, de modo que se trata de bem de família. Alega que tal fato foi corroborado pela própria agravada, ao apresentar pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que indica a existência de um único imóvel em seu nome. Explica que na anterior decisão de ID 91294704 dos autos originários, consta que a agravada requereu a penhora do imóvel; contudo, o Juízo singular apenas determinou a sua intimação para se manifestar sobre a penhora de valores pelo SISBAJUD e RENAJUD. Informa que na decisão de ID 92369187 dos autos originários, foi surpreendido com a afirmação do Magistrado, no relatório, no sentido de que, com relação à penhora do imóvel, a parte executada alegou que se trata de bem de família, por ser sua residência. Aponta a existência de contradição, pois a penhora sequer havia sido determinada na anterior decisão, de modo que não pôde apresentar prova apta a assegurar a impenhorabilidade do seu bem. Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, apresentou documentos que demonstram que o bem penhorado é o único que lhe pertence, além da declaração da CAESB que comprova a solicitação da primeira ligação de fornecimento de água no lote, feita em seu nome, há mais de vinte anos, assim como faturas, o que foi ignorado pelo Juízo de origem. Destaca o disposto nos artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90. Assevera que nunca impediu a execução e propôs acordo para o pagamento da dívida, de forma parcelada e conforme as suas possibilidades, o que não foi acatado, sendo, assim, determinada a penhora do bem de família para a satisfação da dívida referente a honorários advocatícios. Frisa que a probabilidade do direito alegado está demonstrada pelos documentos juntados pelas partes aos autos, assim como o perigo da demora, diante do risco de desalojar uma família da residência, na qual vive por mais de vinte anos, em pleno momento de pandemia. Expõe, ainda, que, na condição de comerciante, não detém lastro financeiro para suportar o pagamento de R$123.161,58, à vista e em quinze dias, pretendendo realizar o pagamento de forma parcelada, conforme ofertado na petição de ID 82994238 dos autos originários. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, de modo a suspender a penhora do imóvel. Preparo efetuado (ID 27293444). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência fixados em favor da agravada, nos autos do Processo no 0708602-83.2018.8.07.0018, no valor de R$123.161,58 (ID 80468402 dos autos originários). O agravante/executado apresentou proposta de pagamento do débito em 60 parcelas mensais e sucessivas, sem a incidência de juros ou correção (ID 82995599 dos autos originários), tendo a agravada discordado da oferta (ID 83033374 dos autos originários). Posteriormente, o pedido de penhora via SISBAJUD (ID 86259691 dos autos originários) foi deferido (ID 88843599 dos autos originários) e realizado o bloqueio do valor de R$455,41 (ID 90365034 dos autos originários). A agravada requereu, ainda, a penhora do imóvel situado à Quadra 317, Conjunto D, Lote 10, Santa Maria/DF, matrícula no 13948 (IDs 91134082 e 91134083), tendo o Juízo de origem determinado à exequente a apresentação da certidão atualizada do imóvel indicado, bem como a intimação do devedor quanto à penhora de valores, conforme decisão de ID 91294704 dos autos originários. Confira-se: Reporto-me à Decisão ID 81242888, que recebeu o cumprimento de sentença. A parte executada apresentou proposta de acordo ID 82995599. A ADTER, ID 83033374, (I) não concordou com a proposta; e (II) requereu seja certificado o transcurso do prazo sem pagamento espontâneo, para que seja apresentado a planilha com a incidência de multa e honorários de 10%. Certidão ID 86132630 atestou o decurso "in albis" do prazo para a parte ré realizar o pagamento voluntário ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. A parte exequente, ID 86259691, requereu a penhora. A parte executada informou que não tem bens passíveis de penhora e reiterou a possibilidade de acordo, ID 87087942. A decisão ID 88843599 (I) determinou as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD; e (II) indeferiu a pesquisa de bens imóveis Eridf pois a parte credora dispõe de meios para proceder a pesquisa de tais bens nos respectivos cartórios extrajudiciais de registro de imóveis. SISBAJUD parcialmente frutífero ID 90365034. A parte exequente, ID 91134082, requereu a penhora do imóvel Lote 10, Conjunto “D”, Quadra 317, Santa Maria, Matrícula 13948. É o relatório. Decido. 1 - Intime-se a parte devedora da penhora efetivada, ID 90365034, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. 2 - Caso a parte devedora não possua advogado constituído, intime-a pessoalmente da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841. 3 - Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 917, §1o, do CPC. 4 - Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora para ciência do bloqueio parcial no prazo de 5 dias. 5 - Intime-se a parte exequente, ainda, para juntar o inteiro teor da certidão atualizada do imóvel indicado ID 91134082. O agravante informou não haver impugnação quanto ao bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, bem como que, com relação ao pedido de penhora do imóvel, trata-se de bem destinado à moradia da família há mais de vinte anos e, portanto, impenhorável (ID 91949216 dos autos originários). A agravada, por sua vez, apresentou a matrícula atualizada do imóvel e requereu a expedição de certidão para registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis, destacando que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que reside no imóvel com sua família e de que se trata do único bem que possui (IDs 92114634 e 92114635 dos autos originários). O Juízo de origem entendeu que o agravante não demonstrou que o imóvel é destinado à moradia da família e deferiu a sua penhora, conforme decisão de ID 92369187 dos autos originários: Reporto-me à Decisão ID 91294704, que (I) intimou a parte devedora da penhora efetivada, ID 90365034, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil, ou, caso não possua advogado constituído, de forma pessoal da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841; (III) transcorrido o prazo para impugnação, determinou a intimação da parte credora para ciência do bloqueio parcial; e (IV) intime-se a parte exequente, ainda, para juntar o inteiro teor da certidão atualizada do imóvel indicado ID 91134082. A parte executada ID 91949216 (I) quanto ao bloqueio de valores realizado no sistema SISBAJUD, não opôs impugnação; e (II) com relação à penhora do imóvel lote 10, conjunto “D”, Quadra 317, Santa Maria/DF, alegou ser sua residência e, portanto, configurado está o bem de família. A parte exequente ID 92114634 (I) requereu a juntada da matrícula atualizada do imóvel penhorado e a expedição de certidão para registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis às margens da matricula; e (II) alegou que o ônus da prova da alegação de bem de família cabe exclusivamente ao executado, contudo este não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos nenhuma prova de que reside no imóvel penhorado juntamente com sua família e de que é seu único imóvel residencial. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6o, “caput”, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. O Superior Tribunal de Justiça alterou entendimento outrora emanado sobre a matéria, o qual conferia ao devedor o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 (REsp n. 282.354, Min. Aldir Passarinho, Quarta Turma, Dje 19/03/2001), tendo como entendimento que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). Entretanto, nos termos do art. 5o, da Lei no 8.009/90, não houve início de prova que a unidade familiar é destinada a moradia familiar permanente nem tampouco que é o único imóvel. (...) 1 - Assim, não tendo a parte executada sequer demonstrado início de prova apto a assegurar a impenhorabilidade do imóvel, indefiro a impugnação à penhora ID 91949216. 2 - Defiro a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado Lote 10, conjunto “D”, Quadra 317, Santa Maria/DF, conforme matrícula ID 92114635. 3 - Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do CPC/15, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA. 4 - Ao credor caberá comprovar a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. 5 - Para atender ao disposto no ar. 880, §1o, do CPC, estabeleço, desde já, que a venda deverá observar o preço mínimo de 80% (oitenta por cento) da avaliação realizada. O pagamento deverá ser à vista. 6 - Em caso de venda por intermédio de corretor, determino a comissão de corretagem em 5% (cinco por cento) do valor final da alienação do bem, cabendo ao mesmo promover os meios e publicidade para efetivação do negócio jurídico. 7 - Caso não haja interesse, determino a alienação do bem por leilão judicial, nos termos dos arts. 879, inciso II, c/c 881, caput, ambos do CPC. Arbitramento de comissão de leiloeiro em 5% (cinco por cento). 8 - Oficie-se para designação de data para realização do leilão público. Cumpram-se as demais formalidades. Com o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Ao Exequente, caberá a publicação dos editais. (...) O agravante opôs embargos de declaração contra a citada decisão (ID 93449228 dos autos originários), apresentando pesquisa em seu nome junto aos Cartórios de Registro de Imóveis (IDs 93449243, 93452395, 93452398, 93452399, 93452400, 93452401, 93452403, 93452404 e 93452412 dos autos originários), além de faturas da CAESB (IDs 93449239, 93449241 e 93449242 dos autos originários), tendo o Juízo de origem rejeitado os embargos (ID 95110318 dos autos originários). A Lei no 8.009/1990 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, garantindo ao devedor a proteção do imóvel de sua residência contra constrições advindas de dívidas. Segundo o artigo 5o, da mencionada lei, para efeito de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Dessa forma, para que se configure um imóvel como sendo bem de família, e seja oponível sua impenhorabilidade, é necessário que o devedor comprove que ele é o único imóvel que compõe seu patrimônio, e, cumulativamente, que ele sirva como residência da entidade familiar, e que não se enquadre em nenhuma das exceções estabelecidas pelo artigo 3o, da Lei n. 8.009/1990. No caso, constata-se que o agravante/executado, nessa análise perfunctória, comprovou que o imóvel no qual reside, à Quadra 317, Conjunto D, Lote 10, Santa Maria/DF, é o único imóvel que compõe seu patrimônio, conforme a pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (IDs 93449243, 93452395, 93452398, 93452399, 93452400, 93452401, 93452403, 93452404 e 93452412 dos autos originários), de forma que é possível, em princípio, o seu reconhecimento como bem de família. Ressalte-se, ainda, que o bem penhorado é aquele indicado como o da sua residência, conforme consta na petição inicial do processo de origem (ID 22093601 dos autos originários). Dessa forma, vislumbra-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, visto que há indícios de que se trata do único bem imóvel do agravante/executado e de que é destinado à moradia da família. Além disso, está presente, ainda, o perigo de dano, considerando a decisão agravada autorizou a alienação do imóvel em leilão judicial, devendo ser deferido, por esses motivos, o efeito suspensivo ora pleiteado. Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender, nos autos de origem, a prática de quaisquer atos constritivos sobre o imóvel localizado à Quadra 317, Conjunto D, Lote 10, Santa Maria/DF, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator